Tribunal: TJDFT
Processo: 0711910-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711910-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ SOARES MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante, no prazo de 48 horas, que forneça, disponibilize e custeie o medicamento Avastin - Bevacizumabe, na frequência e doses indicadas pelo médico assistente do agravado, enquanto necessário para o seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (ID 87430361 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que a negativa está amparada no contrato firmado entre as partes e na legislação pertinente. Aduz que a autorização da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer (tratamento ambulatorial), nos termos da Resolução Normativa - RN no 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está condicionada ao atendimento da Diretriz de Utilização (DUT) no 64, o que não ocorre no caso, pois o medicamento Avastin (Bevacizumabe), solicitado pelo médico assistente do agravado, não consta na lista dos medicamentos cobertos da referida DUT da ANS. Destaca que a medicação em comento é ministrada por via subcutânea, sendo de uso ambulatorial e fora do regime de urgência e emergência, conforme apresentado no Parecer Técnico no 26/2018 da ANS. Afirma que o artigo 20, §1o, inciso I, alínea “c”, da Resolução Normativa no 428/2017, permite a exclusão assistencial quando o medicamento não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no artigo 26. Argumenta que não ficou demonstrada a presença dos requisitos norteadores da medida, constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, alega que o agravado foi cientificado das condições estabelecidas no contrato, não havendo que se falar em plausibilidade do direito alegado. Enfatiza que, de acordo com o cenário atual da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de eventos e procedimentos disposto na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS é taxativo, conforme acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.733.013/PR, pela Quarta Turma. Acrescenta que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, mostrando-se desproporcional e desarrazoada. Sustenta que a multa aplicada deve ser excluída ou, caso assim não se entenda, reduzida. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo regular (ID 25087939). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Em primeiro lugar, é importante destacar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face do entendimento consolidado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Em consulta aos autos eletrônicos de origem, denota-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré desde 1o de abril de 2014 (ID 87321042), tendo sido diagnosticado com “neoplasia maligna, denominada “glioblastoma com herniação subfalcina, evoluindo com deterioração neurológica após alteração da fala e convulsão em novembro de 2018”, conforme relatório médico acostado ao ID 87318065. Extrai-se dos autos, também que, em conformidade com o relatório médico emitido em 11/03/2021, houve piora do quadro clínico do agravado, sendo, desse modo, indicado o tratamento com o uso da medicação cujo fornecimento e custeio é objeto da ação originária. Confira-se, por oportuno, o teor do relatório médico em referência: 0 paciente esta em tratamento devido a neplasia de Sistema Nervoso Central sob o CID-10 C71. Em 16/11/18, apresentou quadro de disfasia, crise de ausência e crise convulsiva tônico clônica (sic). Ressoancia (sic) de crânio realizada em 17/11/18, mostra área hipersinal em T2 medindo 7,1 cm com captação com constraste lobo frontal com efeito de corpo caloso e corno frontal. Em 20/11/18, submetido a Ressecção parcial com AP demonstrando Glioblastoma. Tratou com quimiorradioterapia com temodal seguido de temodal x 12 ciclos até fevereiro/20. Estava em seguimento e evolui atualmente com piora clínica e ressonância de cranio com Alteração de sinal com infiltração e captação de contraste em colunas de fornix, comissura hipocampal e região central de corpo caloso, com aumento perfusional sugerindo predomínio de lesão recidivada. Realizou tratamento com radioterapia concomitante a Temodal. Realizou nova radioterapia em dezembro de 2020 devido a progressão de doença. Exames atuais demonstrando aumento da lesão, paciente esta sintomático, deste modo solicito tratamento com TEMODAL e BEVACIZUMABE. Dose: Bevacizumabe lOmg/kg EV a cada 15 dias + Temodal 400mg ao dia, por 5 dias, a cada 28 dias (20 comprimidos de 100 mg/mes) - prescrição em anexo Finalidade: paliativo Ciclos: 12 ECOG 1 Estagio clínico: GRau IV da OMS. (ID 87321040, grifo nosso) Feito o breve escorço fático, cumpre salientar que qualquer cláusula que faça interferência indevida na terapêutica necessária à recuperação do paciente é abusiva, pois cabe ao médico assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido. Com efeito, o segurado, ao contratar plano de saúde, tem a legítima expectativa de que, quando necessitar de alguma intervenção médica, será prontamente atendido, independentemente do tipo de tratamento adotado pelo especialista. Portanto, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano de saúde, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que limitam a terapêutica a ser utilizada para a cura de cada doença. Ademais, é de se destacar a incidência da Lei 9.656/98 (que dispõe sobre os planos de saúde), que prevê, em seu artigo 12, entre as exigências mínimas, tanto para os planos que incluem atendimento ambulatorial (inciso I, “c”) quanto para aqueles que incluem atendimento hospitalar (inciso II, “g”), a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral. Com efeito, a legislação regulamentar da hipótese, a Resolução Normativa 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prevê, entre os tratamentos devidos nos planos ambulatoriais, a “cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (...)” (art. 21, inciso XI) , bem como nos planos hospitalares, a cobertura obrigatória para “quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no inciso X do art. 21 e os medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral” (art. 22, inciso X, “b”). Dessa forma, não prosperam as afirmações da agravante de que o tratamento não estaria no rol dos procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde. Sobre o tema, confiram-se precedentes desta egrégia Corte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Os planos e seguros de saúde privados devem fornecer medicamentos e sessões de quimioterapia e radioterapia durante o período de internação hospitalar, devendo assegurar, inclusive, a continuidade dos tratamentos antineoplásicos no âmbito domiciliar e ambulatorial. 2. O plano de saúde não pode negar o tratamento prescrito ao segurado sob o argumento de que não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual. 3. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 4. A negativa de tratamento de doença grave provoca preocupação, aflição e outros sentimentos negativos que fogem das atribulações próprias da vida em sociedade e amparam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. No arbitramento da indenização por danos morais deve o julgador considerar a intensidade dos danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto, bem como as condições pessoais e econômicas das partes. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1323423, 07029220320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO ORAL DE USO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2 - É vedada aos planos de assistência à saúde a exclusão de cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Dicção do art. 10, inciso VI, c/c art. 12, inciso I, alínea "c", da Lei no 9.656/98. 3 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 4 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o tratamento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), só o fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 5 - Tendo a multa cominatória sido estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua modificação. 6 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação de cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1321997, 07130602920208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não se olvida do entendimento adotado pela Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 10/12/2019 (DJe 20/02/2020), do Recurso Especial n. 1733013/PR, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem natureza taxativa. No entanto, esta Relatoria adota o entendimento majoritário de que cabe ao médico assistente prescrever a terapêutica necessária para a cura da doença e não ao Plano de Saúde a deliberação sobre essa questão. Desse modo, considera-se que o rol da ANS é meramente exemplificativo e os procedimentos ali descritos dizem respeito às coberturas mínimas a serem oferecidas ao usuário do plano de saúde. Nesse sentido, confira-se precedente de minha Relatoria e também julgado desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO INDICATIVO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. NEGATIVA DE CONCESSÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO. RELATIVIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar. 3. A função social da prestação de serviço médico é dar pronto e adequado atendimento em situação de risco à saúde, de modo a preservar a integridade física e psicológica do segurado. 4. O fato de o tratamento objeto da demanda não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, não constitui óbice ao seu franqueamento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. No conflito que envolva os direitos mais essenciais (vida e saúde), não se pode falar em relativização dos direitos fundamentais pelo princípio do pacta sunt servanda, eis que os bens jurídicos conflitantes apresentam magnânima desproporção entre si, de forma que a recusa em proporcionar a cobertura de tratamento domiciliar por plano de saúde mostra-se indevida, ferindo cláusula geral de índole constitucional. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1312846, 07030051920208070001, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO. ÓRTESE CRANIANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA. ROL. ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada, exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, o médico assistente da infante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, pois caso contrário, pode ocorrer o fechamento de suturas, inviabilizando o tratamento clínico não invasivo, favorecendo eventuais deformidades com consequências negativas no futuro. 3. O entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica. 4. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 4.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1333610, 07521816720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse panorama, evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravado e, afigurando-se o tratamento como essencial ao restabelecimento de sua saúde, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau ao deferir a tutela de urgência vindicada pelo segurado. Ultrapassadas tais questões, defende a recorrente que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante, devendo ser excluídas ou reduzidas. Vale destacar que a multa processual prevista no art. 497 do Código de Processo Civil constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Dessa forma, ao fixá-la, deverá o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não permitir que se torne fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção. Na hipótese, considerando que o não cumprimento da determinação judicial poderia acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravada, tem-se que a fixação das astreintes foi realizada em patamar razoável, não sendo constatada, pois, qualquer exorbitância. Não pode ser desconsiderada, outrossim, a elevada capacidade econômica da agravante. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento do efeito suspensivo ora vindicado. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora